Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. CONTEXTO FÁTICO E DOCUMENTAL EVIDENCIADO NOS AUTOS ATÉ O MOMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELA AGRAVANTE, DE QUE EXERCE MELHOR POSSE QUE UM DOS AGRAVADOS, A FAVOR DE QUEM FOI CONFERIDA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As ações possessórias baseiam-se exclusivamente em exame da situação fática, sendo que, no caso dos autos e até o presente momento, a melhor posse recai sobre um dos agravados, a quem foi conferida a liminar de reintegração de posse, combatida neste agravo.
2. O esclarecimento acerca da real situação possessória do bem demanda a dilação probatória, incabível em sede de agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.